Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-33.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002589-33.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.223.191-17 (IMPETRANTE), AMANDA BARROS COSTA - CPF: 037.061.851-30 (ADVOGADO), MURILLO HENRIQUE BRAZ JARDIM - CPF: 027.649.711-25 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – NOMEAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – PRELIMINAR
EX OFFICIO
: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS MELHORES POSICIONADOS – PREENCHIMENTO DAS VAGAS EXISTENTES – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

A nomeação de candidato aprovado em concurso público é de competência exclusiva do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Segundo as informações pr
estadas pela Secretaria de Estado de Educação, os candidatos aprovados em 1º e 3º lugar, não obstante nomeados, não tomaram posse efetivamente (id. 82513450), sendo nomeados e empossados para os cargos oferecidos no certame aqueles classificados em 2º, 4º e 5º lugar, preenchendo, dessa forma, as vagas oferecidas no edital.

Diversamente do consignado pelo Impetrante, não houve a comprovação da existência de vaga a ser preenchida pela Administração Pública, especialmente pelos singelos documentos que instruíram a inicial.

Os documentos trazidos com a inicial não evidenciam a ocorrência de qualquer espécie de preterição, a justificar a convolação da expectativa de direito do Impetrante em direito líquido e certo.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por RAFAEL PEREIRA SILVA DOS SANTOS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática, Município de Água Boa.

Sustenta o Impetrante que participou do concurso regido pelo Edital n. 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, para o Município de Água Boa, classificando-se na 6ª colocação.

Aponta que o candidato classificado na primeira posição, embora nomeado, não tomou posse, vacando 01 vaga.

Ressalta que houve a nomeação dos candidatos classificados em 2º, 3º, 4º e 5º lugar, todavia, apenas fora disponibilizado o termo de posse dos 4º e 5º colocados no Diário Oficial,

Menciona que, diante da ausência de posse do primeiro colocado, deveria ter se dado continuidade nas nomeações, de forma que fosse convocado o 6º colocado, tal sendo o Impetrante.

Todavia, não houve mais nomeações e há rumores de que ocorreria a privatização da educação de Mato Grosso, de forma que sua expectativa de direito transformou-se em direito líquido e certo.

Cita o entendimento firmado pelo eminente Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 837.311-PI, sob o rito da repercussão geral, em reforço à sua tese.

Aduz como clarividente seu direito em ser convocado e ser submetido às demais fases do certame, permitindo que tome posse na sua vaga como Professor de Educação Básica.

Requer que o Impetrado disponibilize todos os termos de posse do cargo de Professor da Educação Básica, da disciplina de Matemática, daqueles lotados no município de Água Boa, bem como que seja reconhecido seu direito a nomeação e posse, diante da existência de vaga (id. 76542998).

Instado pelo Magistrado de instância singela, onde fora interposta a Ação Mandamental inicialmente, o Impetrante promoveu emenda a inicial, indicando o Governador do Estado e o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer para o polo passivo (id. 76542998 – p. 149).

Ato contínuo, o Juízo singelo declinou a competência para este Sodalício (id. 76542998 – p. 151).

Os autos aportaram neste Juízo, ocasião em que foram solicitadas as informações das autoridades coatoras, afirmando a Procuradoria Geral do Estado que o prazo de validade se encerrou em junho de 2.019, aduzindo que, segundo entendimento do STJ, no Agravo em Recurso Ordinário no Mandado de Segurança 598.099/MS, os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Alude que os cargos existentes foram preenchido.

Aponta que, ainda que demonstrada a existência de vaga, não há nos autos demonstração de ocorrência de preterição, aludindo, ainda, que a nomeação ocorrerá em momento discricionário do Estado, requerendo a denegação do
writ
(id. 77531470).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio César Fachone, opinou pela denegação da segurança (id. 85921963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar – Ilegitimidade passiva):

Exma. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da legitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras.

Consoante infere-se dos autos, por ocasião da emenda à inicial, o Impetrante trouxe ao polo passivo do presente Mandado de Segurança o EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

Ocorre que a competência para a nomeação do Impetrante – objeto da presente Ação mandamental -, é exclusiva do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado,
litteris
:

"Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado: (...)

XI – Prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;”

Assim, resta demonstra a ilegitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Educação para figurar no polo passivo da presente Ação Mandamental, razão pela qual ACOLHO a preliminar
ex officio
, com fulcro no art. 6º, § 3º da Lei n. 12.016/2009, excluindo-o da lide e denegando a segurança quanto a este.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação de candidato classificado fora do número de vagas, diante da desistência de candidato melhor classificado.

Conforme se depreende dos documentos que instruíram a inicial, o Impetrante restou classificado na sexta colocação para o cargo de Professor de Educação Básica – Perfil: Matemática, município de Água Boa.

Ocorre que, segundo consta do Edital n. 001/2017, foram oferecidas apenas 03 (três) vagas para o Município de Água Boa (id. 47074043 – p. 47), de forma que sua classificação se deu fora do número de vagas.

Segundo as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação, os candidatos aprovados em 1º e 3º lugar, não obstante nomeados, não tomaram posse efetivamente (id. 82513450), sendo nomeados e empossados para os cargos oferecidos no certame os candidatos classificados em 2º, 4º e 5º lugar, preenchendo, dessa forma, as vagas oferecidas no edital.

Assim, diversamente do consignado pelo Impetrante, não houve a comprovação da existência de vaga a ser preenchida pela Administração Pública, especialmente pelos singelos documentos que instruíram a inicial.

Referidos documentos, igualmente, não evidenciam a ocorrência de qualquer espécie de preterição, a justificar a convolação da expectativa de direito do Impetrante em direito líquido e certo.

Dessa forma, não se aplica ao caso o precedente citado no Recurso Extraordinário n. 837.311-PI, porquanto não demonstrada a existência de nova vaga a ser preenchida no decorrer do certame.

A jurisprudência deste Sodalício é robusta no sentido de que o candidato classificado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – CARGOS VAGOS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - Nos termos do artigo 66, XI da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado o ato de nomeação em concurso público.

2 - O candidato classificado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja a comprovação de surgimento de novas vagas ou a ocupação delas precariamente em número que alcance sua ordem e polo de classificação no concurso, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

3 - A contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existam vagas para nomeações efetivas, já que visam a suprir o interesse público emergente de substituição de professores licenciados, em gozo de férias, ou em situações do gênero.

3 - Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca. (N.U 0000841-55.2013.8.11.0099, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL 001/2017 - CANDIDATO CLASSIFICADO – FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VIA ESTREITA MANDAMENTAL – CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.

Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso. (N.U 1000078-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SUPOSTA DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES APROVADOS QUE NÃO TOMARAM POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

A suposta desistência de candidatos informalmente, ou seja, sem a efetiva comprovação da ausência de posse em concurso público, não configura o surgimento de novas vagas, nem mesmo convola o direito do classificado fora do número de vagas previstas no Edital em direito líquido e certo.

Segurança denegada. (N.U 1012547-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Quanto à inexistência de direito líquido e certo, como nos casos em comento, manifestou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio César Fachone:

“[...] Destarte a expectativa de nomeação somente se convola em direito subjetivo se comprovado que a Administração Pública nomeou candidatos em desobediência à ordem de classificação, se comprovado que houve preterição, ou, se surgirem novas vagas durante a validade do concurso.

No presente caso não há que se falar em preterição ou surgimento de novas vagas durante a sua validade, conforme alegado pelos impetrantes, tendo em vista que existiam três vagas imediatas e todas foram preenchidas pelos candidatos classificados em 2º, 4º e 5º lugar.

(...)

É evidente que estamos diante de uma mera expectativa, considerando que não houve comprovação da disponibilidade de vagas e tampouco preterição alegada pelo impetrante. Logo, não há que se falar em direito líquido e certo. [...]” (id. 85921963)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA, por inexistência de violação à direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021